Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória, declarou a nulidade dos dispositivos do art. 1o da Resolução no 11/2020 da Adasa que incluíram o inciso VII do art. 3o da Resolução no 14/2011 e os incisos XI e XII, do § 2o do art. 4o da Resolução no 188/2006, por exorbitância do exercício do poder regulamentar, e confirmou a medida liminar deferida. Tais alterações visaram a imputação de novas responsabilidades à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para fiscalização e adoção de medidas administrativas contra usuários de serviços de água e esgoto quanto à emissão de efluentes de esgoto sanitário em galerias de águas pluviais, em logradouros públicos ou águas superficiais nas áreas de rede de coleta de esgoto. Nos termos do art. 10 e 933 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se o apelante e apelada para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos seguintes pontos: 1) delegação de atividades preventivas de emissão de efluentes fora da rede de esgotamento sanitário, de sua responsabilidade, nos termos da sua lei de criação e dos arts. 3o-B e 10-A, 22, I e 23, XIII, da Lei no 11.445/2017, e art. 23, VII, da Lei no 8.987/95 (“São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: “(...) VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la”); 2) exercício da fiscalização da rede de esgoto para evitar emissão de seus efluentes em outras instalações (sistemas de águas pluviais etc.) de acordo com as garantias de qualidade, eficiência e segurança previstas na primeira subcláusula da cláusula segunda do Contrato no 1/2006 (ID 36074017) e de acordo com os arts. 2o, XI, da Lei no 11.445/2017, 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 3) possibilidade de exercício simultâneo (não exclusivo) das atividades de fiscalização por mais de um órgão entidade (DF Legal, Ibram, Caesb etc.) para prevenção do mau uso da rede de esgotos por eventuais usuários, para os serviços de saneamento básico do art. 3o, I, da Lei no 11.445/2017; 4) viabilidade de exercício das responsabilidades previstas no art. 3o, VII, na Resolução no 11/2020 e do art. 4o, §2o, XI e XII, da Resolução no 188/2006, após os devidos acréscimos no contrato de concessão firmado entre a Adasa e a Caesb (Contrato no 1/2006) e mediante readequação da contraprestação pecuniária. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator